Tribunal: STF
Processo: MS 20702
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-07
Data de publicação: 1987-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA OAB PARA A SUA IMPETRAÇÃO,
CONTRA ATO DE NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, DE MINISTRO DO
TST, EM VAGA DE ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO DA LETRA A DO PARAGRAFO-1,
DO ART. 141, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. EXERCÍCIO DE MODO EFETIVO
DA ADVOCACIA, E NÃO A SIMPLES INSCRIÇÃO NA OAB. IN CASU, O
LITISCONSORTE SATISFAZ AS EXIGENCIAS CONSTITUCIONAIS.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.